Tribunal: TJPA
Processo: 0808218-55.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808218-55.2021.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO RODRIGUES DALTRO

APELADO: DEBORAH HELENA OLIVEIRA HOLLANDA DOS SANTOS, EVANDRO LUCAS HOLLANDA DOS SANTOS, MATHEUS HOLLANDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INVENTÁRIO E PARTILHA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. DEMANDA AJUIZADA APÓS FINDO O INVENTÉRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO RECONHECIDA. ESCORREITO. HERDEIROS QUE INTEGRARAM A LIDE. NOS TERMOS DO ARTIGO 796 DO CPC O ESPÓLIO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO, MAS FEITA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE POR ELAS DENTRO DAS FORÇAS DA HERANÇA E NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE.
IN CASU
FOI REALIZADA A CITAÇÃO DO ESPÓLIO QUANDO ESTE JÁ NÃO MAIS SUBSISTIA, TENDO EM VISTA A ANTERIOR PARTILHA EXTRAJUDICIAL DOS BENS E DIREITOS. CONTUDO, OS HERDEIROS RESPONDEM POR EVENTUAIS DÍVIDAS NÃO ARROLADAS NO INVENTÁRIO. PRECEDENTES. DESTARTE, O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO NÃO LEVA À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, VEZ QUE OS HERDEIROS JÁ CONSTAVAM NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDO RODRIGUES DALTRO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
movida em face de
ESPÓLIO DE EVANDRO CUNHA DOS SANTOS
, representado por
DEBORAH HELENA OLIVEIRA HOLLANDA DOS SANTOS
, extinguiu a ação sem resolução do mérito,
in verbis
(Num. 8029856):

“
A escritura pública de inventário dos bens deixados pelo Espólio de Evandro Cunha dos Santos (Id.26454332) data de 30.10.2020, momento anterior ao ajuizamento da execução que fora proposta em 28.01.2021.

É fato que encerrado o inventário, o espólio perde a legitimidade para figurar no polo passivo da execução, cabendo essa condição aos herdeiros.

Assim, com a partilha de bens, carece o espólio de legitimidade ad causam, diante de sua extinção.

Quanto a alegação de fraude a execução, conforme documento Id. 26757920, a transferência de propriedade ocorreu em 23.11.2020, antes mesmo do ajuizamento da presente execução, razão pela, improcede a alegação.

Diante do exposto, acolho a EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE e JULGO EXTINTA a execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos exequentes, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ser razoável e condizente com a atuação dos patronos no presente feito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 8029868), alegando que ao acolher a Exceção de Pré-Executividade e julgar extinta a execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva do espólio, nos termos do artigo 485, VI do CPC, o juízo
a quo
teria cometido flagrante erro, que justificaria a reforma do decisório.

Isso porque, na hipótese de encerramento do inventário, não seria caso de extinção da execução, mas sim de prosseguimento em favor dos herdeiros, nos limites da herança. Ademais, os herdeiros teriam sido incluídos no polo passivo da demanda, com regular citação para apresentar defesa.

Ao final, requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença extintiva, tendo em vista que na hipótese de efetivação da partilha, não seria caso de extinção da execução, mas sim de prosseguimento em desfavor dos herdeiros, regularmente citados nos autos.

Devidamente intimada (Num. 8029871), a parte ré não apresentou Contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis,
conforme Certidão nos autos (Num. 8029872).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva do espólio, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Pois bem.

Com efeito, encerrado o inventário e expedidos os formais de partilha dos bens do
de cujus
, o espólio, deixa de ser o legitimado
ad causam
, ativa ou passivamente, e essa titularidade passa a ser dividida entre todos os herdeiros da sucessão.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nélson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“O inventariante, nomeado pelo juiz, tem a incumbência de representar o espólio ativa e passivamente, até o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha (v. CPC 991 I).”
(in Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, 2007, p. 202).

Neste mesmo diapasão, são os inúmeros precedentes:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CULPA DO MOTORISTA RÉU NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Ilegitimidade passiva do espólio reconhecida. Com o encerramento do inventário, depois de efetuada a partilha, extingue-se o espólio, de sorte que não pode figurar no polo passivo da demanda indenizatória. (...). Apelo do autor improvido, acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do espólio.
(Apelação Cível Nº 70034282947, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 02/06/2011).

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE FIANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FIADORA. DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES DE EVOLUÇÃO DAS PARCELAS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO.
Com o trânsito em julgado da partilha e a individualização dos bens, desaparece a figura jurídica do espólio, não podendo mais este figurar como parte em ação
.
(...) O fato de o processo de inventário já ter sido extinto, por ocasião da homologação da partilha, não é fato impeditivo de que os credores do de cujus procedam a cobrança do débito do falecido na pessoa de seus herdeiros. (...). (Apelação Cível Nº 70042720680, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 08/06/2011).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. NÃO-OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS DO ITCD. ARTS. 18 E 19 DA LEI ESTADUAL 8.821/89. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MENOR ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI ESTADUAL VIGENTE. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE TOTAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1 - É cabível a exceção de pré-executividade como meio de defesa nas ações executivas, desde que trate a matéria de ordem pública, bem como de nulidade do título, que puder ser verificada de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória.
2 - Depois de encerrado o inventário, respondem os herdeiros pessoalmente pelos créditos tributários, nos termos do art. 131, II e III, do CTN. Desse modo, o espólio é parte ilegítima, por não mais existir à época do ajuizamento da execução fiscal.
(...). APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DESPROVIDA. APELO DA PARTE EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70035403294, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 26/05/2010).

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. A litispendência só se verifica quando há identidade plena de partes, objeto e causa de pedir (art. 301, § 3º, do CPC), o que não ocorreu no caso em comento em razão de os pedidos das duas ações manejadas serem referentes a safras distintas (2004/2005 e 2005/2006 e subsequentes).
LEGITIMIDADE" AD CAUSAM "DOS HERDEIROS.

Após o encerramento do inventário e a expedição dos formais de partilha dos bens do de cujus, o espólio, na pessoa do inventariante, deixa de ser o único legitimado ad causam, ativa ou passivamente (cf. art. 12, V, do CPC), e essa titularidade passa a ser dividida solidariamente entre todos os herdeiros da sucessão.
Precedentes deste Tribunal. (...). REJEITARAM A PRELIMINAR DE NULIDADE, DESPROVERAM OS AGRAVOS RETIDOS E A APELAÇÃO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70045448479, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 25/07/2012).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. REGISTRO DE PROMESSA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO.
Trata-se de ação de adjudicação ajuizada pela parte autora objetivando o registro de contrato de promessa de cessão e transferência de direitos contratuais relativos a imóvel de propriedade do demandado, já falecido, e por ela adquiridos. O inventariante é o legítimo representante do Espólio. Inteligência do art. 12, inc. V do CPC.
Entretanto, nos casos de inexistência de inventário ou seu encerramento, a sucessão, representada por todos os herdeiros, passa a ser legitimada para figurar no pólo ativo e passivo de demandas que seriam ajuizadas em detrimento dos interesses do `de cujus. No caso dos autos, a ação foi direcionada contra o espólio, ilegitimado passivo diante da ausência de inventário aberto. Sentença reformada para o fim de extinguir o feito com base no art. 267, inc. VI do CPC, por ausência de condições de ação.
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70032855918, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 08/09/2011).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. Ação proposta pela herdeira em nome das sucessões, do pai e da mãe, considerando o seu falecimento.
O encerramento do inventário, com homologação da partilha de bens, extingue a capacidade processual da sucessão. Ação que deverá ser proposta pela herdeira, em seu nome. Reconhecida a ilegitimidade ativa, com extinção do feito, sem exame de mérito
, nos termos do art. 267, VI, do CPC
.
Ônus sucumbenciais redimensionados. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70053964656, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 22/08/2013). Grifei.

Nestes termos, tendo em vista que a presente ação de execução foi ajuizada em face do espólio de Evandro Cunha dos Santos, quando já encerrado o inventário, conforme a Escritura Pública de Inventário (Num. 8029849), de fato é flagrante a sua ilegitimidade passiva.

Contudo, na espécie, entendo ser aplicável o princípio da economia processual. Em que pese a execução ter sido ajuizada em 28/01/2021 e a escritura pública ser de 30/10/2020, entendo que nada impediria a sucessão processual dos herdeiros. Isso porque, observa-se que todos foram devidamente habilitados nos autos, conforme Procuração (Num. 8029846 - Pág. 1).

Outrossim, o digno sentenciante reconheceu corretamente a ilegitimidade do espólio, contudo deveria ter atentado a legitimidade passiva dos herdeiros. Portanto, cabível a extinção do feito sem julgamento do mérito apenas quanto ao espólio, mas não com relação aos herdeiros, que também figuraram no polo passivo da demanda, sendo estes plenamente legítimos para o seguimento do feito.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. HERDEIROS QUE TAMBÉM FIGURARAM NO POLO PASSIVO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VISLUMBRADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 658 DO NCPC. MÉRITO. REAVALIAÇÃO DE BENS. VIA PRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a rediscussão da prescrição, porquanto a questão já fora objeto de acordão anterior, que inclusive transitou em julgado.
Se os herdeiros também figuraram no polo passivo da demanda e a condenação recaiu sobre eles, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do espólio não afeta esses herdeiros.
Nos termos do disposto no art. 658 do NCPC (art. 1.030 CPC/73) é rescindível a partilha julgada por sentença se preteriu herdeiro ou incluiu quem não o seja. A reavaliação dos bens, que serão objeto de nova partilha, deve ser promovida nas vias próprias. (TJ-MG - AC: 10625130077369004 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data de Publicação: 21/02/2018)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSITURA EM FACE DO ESPÓLIO. INCLUSÃO DOS HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO.

RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL.
1. À luz dos comandos do art. 796 do Código de Processo Civil, sabe-se que o espólio responde pelas dívidas do falecido e, quando ultimada a partilha, judicial ou extrajudicial, responde cada um dos herdeiros, dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, pelas dívidas assumidas pelo de cujus.
2. A ilegitimidade passiva do espólio não enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, caso a posterior inclusão dos herdeiros, ao longo da marcha processual, evidencie a regularização do polo passivo da demanda.
3. Recurso provido. (TJ-DF 07037924820208070001 1630306, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 18/10/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/11/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA CONTRAMINUTA - ACOLHIMENTO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - ESPÓLIO - REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA PARA OS HERDEIROS - CABIMENTO
-
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. - O Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não ventilada em Primeiro Grau, sob pena de se configurar supressão de instância
- "Com o falecimento do legítimo proprietário, foi aberta a sucessão, transmitindo-se aos herdeiros todos os poderes inerentes ao direito de propriedade, nos termos do art. 1.784, do Código Civil, que respondem solidariamente pela dívida oriunda de obrigação 'propter rem'"
(STJ - Agravo em Recurso Especial nº 1585711). (TJ-MG - AI: 10000211127881001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. INVENTÁRIO E PARTILHA. CONCLUSÃO. RESPONSABILIDADE. HERDEIROS. ESPÓLIO. PARTE ILEGÍTIMA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o espólio a pagar obrigação deixada pelo de cujus. 2. Nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil, "O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube".
3. Na espécie, foi realizada a citação do espólio quando este já não mais subsistia, tendo em vista a anterior partilha extrajudicial dos bens e direitos. Desse modo, os herdeiros respondem por eventuais dívidas não arroladas no inventário. Precedentes.
4. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do espólio não leva à extinção do processo sem resolução do mérito, devendo ser oportunizada a parte autora a correção do polo passivo, com a inclusão dos herdeiros. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.
(Acórdão 1243953, 07144261720188070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA,2ª Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020).

Destarte, a ordem judicial de extinção do processo sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade do espólio para figurar no polo passivo de ação de execução proposta, quando já ultimado inventário extrajudicial, mostra-se indevida
in casu
, posto que os herdeiros já compunham o polo passivo da demanda.

Relevante ao desate da contenda é o teor do art. 796 do CPC, que assim preceitua:

Art. 796.
O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

Logo, a citação do espólio quando este não mais existia, mostra ser forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva daquela universalidade de bens. Contudo, apenas e tão somente quanto ao espólio e não quanto aos demais herdeiros citados, razão pela qual a sentença merece a reforma pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo réu, reformando a sentença recorrida no que se refere a extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, referente aos herdeiros do
de cujus
, posto que legítimos, determinando-se ainda a retomada da marcha processual em face destes, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024